Tribunal: STF
Processo: Rcl 44063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 14.10.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Processo n. 0000590-86.2019.5.14.0004, pelo qual se teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF:
    “I - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. EMPREGADO CONTAMINADO POR DDT (DICLORO DEFENIL TRICLOROETANO). REGIME JURÍDICO CELETISTA E TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ADMINISTRATIVO ESTATUTÁRIO. CONTAMINAÇÃO NO PERÍODO EM QUE O EMPREGADO ERA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). É da competência desta Justiça Especializada processar e julgar ação de indenização ajuizada por empregados admitidos como celetistas pela antiga SUCAM, hoje, servidores públicos da Funasa, e que alegam ter sido contaminados por composto à base de DDT antes da transmudação para o regime estatutário. Isso porque a causa de pedir envolve a relação puramente celetista, referente a período anterior à instituição do regime estatutário implementado pela Lei nº 8.112/1990, à luz do art. 114 da Constituição Federal de 1988.
    II - PRESCRIÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SÚMULA Nº 230 DO STF CUMULADA COM A SÚMULA Nº 278 DO STJ. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização por danos decorrentes de acidente do trabalho, que se equipara à doença profissional, é a data em que o trabalhador teve ciência inequívoca da incapacidade laboral ou do resultado gravoso, assim considerada a data da realização da perícia médica judicial, ante a compreensão da Súmula nº 230 do STF conjugada com a Súmula nº 278 do STJ. Por ciência inequívoca, não pode ser considerada a data dos primeiros sintomas, do acidente ou mesmo dos primeiros exames, dos quais não se mostra razoável exigir do reclamante aprofundados conhecimentos médicos para interpretar esses fatos, que só podem ser elucidados pelo exame pericial.” (doc. 12).
    2. A reclamante narra ser ré na Reclamação Trabalhista n. 0000590-86.2019.5.14.0004, ajuizada por Carlos Roberto Gabrovitz com o objetivo de obter a “condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo reclamante, servidor público, em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias” (fl. 2).
    Afirma que “o acórdão reclamado decidiu pela competência da justiça do trabalho para processamento e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90)” e que, portanto, o acórdão reclamado “desafia a autoridade da decisão proferida pelo C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF” (fl. 10).
    Assevera que o “Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade, toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que repute à Justiça do Trabalho a competência para a apreciação de ‘causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. Isso porque tais demandas não são, do ponto de vista jurídico, propriamente oriundas de ‘relação de trabalho’” (fl. 11).
    Enfatiza que, na demanda em curso na Justiça do Trabalho, “servidor público estatutário [ajuíza ação] contra fundação pública federal, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na entidade pública” (fl. 14). 
    Destaca que este Supremo Tribunal, “por meio de sua 2ª Turma, em decisão publicada no dia 18/02/2020, analisou de forma acurada a questão da incompetência da Justiça do Trabalho de Rondônia para julgamento de demandas nas quais os servidores públicos pleiteiam indenizações por exposição ao pesticida DDT em face da FUNASA, tendo decidido pela competência da Justiça Federal” (fl. 14).
    Requer medida liminar para “suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (fl. 28).
    No mérito, pede seja cassada a decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0000590-86.2019.5.14.0004, remetendo-se os autos à justiça comum federal.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar lide versando sobre a relação jurídica estabelecida entre o interessado e a Administração Pública. A reclamante alega descumprida a decisão exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    No voto condutor do julgado, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, asseverou:
    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)
    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 
    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na justiça trabalhista.
    7. Em 20.8.2020, ao examinar a Reclamação n. 40.661, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, caso análogo ao presente, o Ministro Luiz Fux julgou procedente a reclamação nos termos seguintes:
    “In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para processar e julgar causa referente à reparação indenizatória decorrente de intoxicação pelo pesticida Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), em período em que o autor trabalhou como agente de combate à endemias na FUNASA.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. (...)
    Este Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho.
    O fato de o processo originário envolver pretensão quanto à reparação indenizatória por doença ocupacional de empregado que teve seu regime jurídico alterado com a vigência da Lei 8.112/1990 não descaracteriza a competência da Justiça Comum, uma vez que a pretensão à reparação do dano somente surgiu após o ano de 1990, quando o servidor estava submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais.
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas na Rcl 42.442-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/06/2020; e Rcl 41.024-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2020, que igualmente tratam de ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por servidores da FUNASA em decorrência de contaminação com o pesticida DDT.
    Ex positis , RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto e, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário” (DJe 21.8.2020).
    Na mesma linha, ao examinar a Reclamação n. 42.991-MC, o Ministro Gilmar Mendes assentou:
    “No presente feito, observo que o ato reclamado entendeu que a competência para julgar a ação indenizatória proposta na origem seria da Justiça do Trabalho, porquanto cuida-se de empregado público, contratado sem concurso sob a égide do regime celetista, no ano de 1980 (...). 
    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso. (...)
    Sublinhe-se, ainda, que o entendimento firmado no julgamento do ARE 1.001.075-RG, Tema 928 da sistemática da repercussão geral, de minha Relatoria, DJe 1º.2.2017, em que o Plenário do STF assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação trabalhista referente a período regido pela CLT, de empregados públicos que migraram depois para o regime estatutário, refere-se às verbas remuneratórias decorrentes da relação de trabalho e não às reparações civis, como no caso dos autos, em que se pleiteia indenização por dano moral e material por contaminação por pesticidas.
    Ainda sobre a questão da pretensão reparatória, destaque-se que, embora o acórdão reclamado tenha assentado que o contato com o pesticida contaminante tenha ocorrido no período em que o agente era regido pela CLT, consta dos autos que a certeza sobre o comprometimento da saúde do agente só surgiu a partir de 2006, período em que já estava vigente o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão reclamado:
    Como relatado, o reclamante obteve ciência inequívoca das lesões por meio de exame toxicológico realizado em 02-8-2016 (ID. aa1adca), sendo este o termo a quo do prazo prescricional trabalhista quinquenal, aplicável ao caso.(eDOC 13, pp. 11)
    Nesses termos, tendo em vista que a pretensão à reparação por dano material e moral surgiu após ano de 1990, quando submetido ao regime estatutário, entendo que o caso se amolda à Jurisprudência desta Corte, que assentou a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária.
    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso semelhante ao dos autos:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 31026 AgR, Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000471-62.2018.5.14.0004, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação” (DJe 31.8.2020).
    No mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas nas seguintes reclamações ajuizadas pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa: Rcl n. 42.997-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, aguarda publicação; Rcl n. 42.936-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.8.2020; Rcl n. 42.928-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.8.2020; Rcl 42.907-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.8.2020; Rcl n. 42.822-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.8.2020; Rcl n. 41.024-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.6.2020; Rcl n. 40.442-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.6.2020. 
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.
    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000590-86.2019.5.14.0004 e determino a remessa dos autos à justiça comum federal para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora